Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-29.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALTER LUIS RAZERA - CPF: 142.559.168-02 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VLADIMIR LEONARDO ZANCA - CPF: 523.304.271-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por

ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença de embargos à execução
insurgindo-se
quanto ao
cálculo, sustentando que não seria correto
aplicar a taxa SELIC a partir de 12/2021, vez que a
citação apenas ocorreu posteriormente, por isso os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E até a data da citação (constituído a mora) e, após, incidirá a taxa SELIC.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática (id. 230709726), que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo devedor e homologou os cálculos apresentados.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega excesso de execução pela exequente, afirmando que o cálculo apresentado pela demandante define de forma incorreta o termo inicial dos índices de atualização monetária.

Sustenta que houve equívoco no que tange à aplicação da taxa SELIC a partir de 12/2021, visto que a citação do Estado ocorreu somente em 10/02/2023, desse modo, levando em consideração que a taxa Selic engloba tanto a correção monetária, quanto os juros de mora, aplicá-la em período anterior à citação seria constituir o Estado em mora indevidamente.

Argumenta, portanto, que os valores devem ser atualizados pelos índices previstos nos temas 810/STF e 905/STF até a data da citação, e requer a reforma da sentença para corrigir o excesso de execução, seguindo a legislação aplicável ao caso.

3.

Os recorridos, em suas contrarrazões, refutam os argumentos do recorrente afirmando que os cálculos foram realizados conforme a jurisprudência vigente e, ao final, pugnam pela manutenção da decisão.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O cerne recursal cinge-se a definir o termo inicial para aplicação da taxa SELIC.

6.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida não comporta reparo, pois restou demonstrado que o cálculo utilizado pela exequente foi realizado respeitando o disposto na EC nº 113/2021.

7.

Conforme observado pelo Juízo a quo, a EC n° 113/2021 estabelece novo regime de pagamento de precatórios e, sobre o assunto debatido nos autos, dispõe:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

8.

De acordo com o dispositivo legal supramencionado, nos processos Fazendários que envolvam atualização monetária e compensação da mora, como é o caso em análise, deve ser aplicada a taxa Selic uma única vez, de forma cumulativa (mensalmente) desde a vigência da referida Emenda Constitucional.

9.

Desse modo, mostra-se incabível a pretensão estatal, visto que, apesar de a citação ter ocorrido de forma posterior à EC n° 113/2021, aplicar a taxa Selic a partir da citação e não de forma imediata, como dispõe o art. 7°, viola diretamente o disposto na legislação aplicável à presente demanda.

10.

De igual forma é o teor dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO. EC Nº 113/2021. “A partir da entrada em vigor da EC 113, de 08/12/2021, aplica-se apenas a taxa SELIC, sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária, quanto juros” (“ut” trecho da ementa do Acórdão da AC nº 70085713105). RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085730026 PORTO ALEGRE, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 17/03/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA INCIDENCIA DA TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113 /2021 - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de dezembro/2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. 2. Recuso conhecido e improvido. (N.U 1020635-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e NEGO PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

12.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024